Tribunal: CARF
Processo: 12266.722188/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.722188/2013-31
ACÓRDÃO
3402-012.942 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
WILSON SONS AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF. OBSCURIDADE.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE.
MULTA INDEVIDA.
Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado
exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão
presentes na decisão embargada, nos termos do art. 116 do Regimento
Interno do CARF. Caracteriza obscuridade a ausência de delimitação, no
acórdão embargado, quanto ao débito abrangido pelo provimento parcial
concedido.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade apontada,
esclarecer que o presente processo trata de informação prestada tempestivamente e
posteriormente retificada, situação abrangida pelo Acórdão no 3402-010.272, devendo, em
consequência, ser cancelada a multa no valor de R$ 5.000,00.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.942 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722188/2013-31
2
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte em face do Acórdão
no 3402-010.272, proferido em sessão de 21 de março de 2023, por essa 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de carga
em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no
185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre
carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso
do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade,
reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente,
configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade
Tributária. Súmula CARF no 126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI COSIT/RFB No
2/2016.

O resultado do julgamento foi proferido em sede de recurso repetitivo nos
seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a autuação decorrente de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.942 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722188/2013-31
3
operações de retificação de dados prestados tempestivamente. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-010.268, de 21 de março de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10921.720280/2013-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos embargos para
que o colegiado aprecie os apontamentos de obscuridade em relação à quais operações tiveram a
retificação de dados prestados tempestivamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o contribuinte tomou ciência
do acórdão embargado em 03/08/2023, tendo protocolado os embargos de declaração em
07/08/2023.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.

2. Do vício apontado pela Embargante
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte objetivando que o
Colegiado esclareça se o débito merece ser cancelado pela RFB, tendo em vista que não teria
constado no v. acórdão, especificamente, quais débitos mereciam ser desconstituídos, para
efetivo cumprimento da decisão.
Em síntese, pretende a Embargante que seja esclarecido se o débito remanescente
no valor de R$ 5.000,00, reconhecidamente vinculado a operação de retificação de informações,
está ou não abrangido pelo provimento parcial concedido.
Cumpre observar que o Acórdão embargado seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado neste processo o decidido no Acórdão no 3402-010.268, de 21 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo paradigma 10921.720280/2013-61. Em
razão disso, consignou-se que deveria ser afastada a autuação decorrente de operações de
retificação de dados prestados tempestivamente, cabendo à Unidade Preparadora identificar tais
operações por ocasião da liquidação da decisão.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.942 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722188/2013-31
4
Através da Informação Fiscal SACIT no 001/2023 (fls. 160-161), a Unidade
Preparadora procedeu à liquidação do julgado e manteve a multa no valor de R$ 5.000,00,
esclarecendo que o Auto de Infração está vinculado a uma única operação de retificação de
informações, realizada em 25/11/2008, consistente na alteração dos valores de frete total e frete
básico previamente informados no manifesto de carga, considerada intempestiva pela
fiscalização, conforme indicado na Tabela 1 do Auto de Infração, que abaixo colaciono:

No acórdão embargado, restou expressamente consignada a conclusão do
Colegiado no sentido de que as retificações de informações já prestadas tempestivamente não se
caracterizam como prestação de informação fora do prazo, sendo, nesses casos, indevida a
aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Além disso, conforme confirmado pela própria Informação Fiscal SACIT no
001/2023, o débito remanescente no presente processo decorre exclusivamente de operação em
que a informação foi originalmente prestada tempestivamente no sistema SISCARGA, tendo sido
objeto, em momento posterior, apenas de pedido de retificação. Não há, portanto, nos autos,
qualquer situação de ausência de informação ou de prestação originária fora do prazo.
Diante desse contexto, é possível afirmar, de forma inequívoca, que a operação que
deu origem à multa de R$ 5.000,00 está integralmente abrangida tanto pela Solução de Consulta
Interna COSIT/RFB no 2/2016 quanto pela ratio decidendi do acórdão embargado. Assim, a
manutenção da exigência fiscal revela-se incompatível com o conteúdo da decisão colegiada já
proferida.
Os embargos de declaração, portanto, não visam à rediscussão do mérito, mas tão
somente ao esclarecimento necessário para assegurar a correta execução do julgado, razão pela
qual devem ser acolhidos com efeitos integrativos, a fim de explicitar que a multa aplicada no
presente processo deve ser cancelada.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.942 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722188/2013-31
5

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, saneando a obscuridade apontada, esclarecer que o presente processo trata de
informação prestada tempestivamente e posteriormente retificada, situação abrangida pelo
Acórdão no 3402-010.272, devendo, em consequência, ser cancelada a multa no valor de R$
5.000,00.
É como voto.

Assinado digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 195
DF CARF MF
Original